Tribunal: TJSP
Processo: 0009922-80.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cotia. Chácara do refúgio. Curso d'água. Desvio. Processo erosivo e alagamento. Danos materiais. Necessidade de obras de infraestrutura urbana. Omissão do município. Perda superveniente do objeto. Ônus da sucumbência. – 1. Princípio da causalidade. Ônus da sucumbência. A ação foi ajuizada em 2-7-2012 e, dentre os pedidos, o autor requereu a condenação do município à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cotia. Chácara do refúgio. Curso d'água. Desvio. Processo erosivo e alagamento. Danos materiais. Necessidade de obras de infraestrutura urbana. Omissão do município. Perda superveniente do objeto. Ônus da sucumbência. – 1. Princípio da causalidade. Ônus da sucumbência. A ação foi ajuizada em 2-7-2012 e, dentre os pedidos, o autor requereu a condenação do município à execução de obras de construção de nova galeria de captação das águas pluviais no prazo de 30 dias; as obras foram realizadas em 2013 e o ente público foi citado em 19-2-2014. Conforme o art. 85, § 10 do CPC, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos a quem deu causa ao processo". Se por um lado é certo que as obras foram realizadas após o ajuizamento da demanda, por outro restou comprovado que a questão foi resolvida antes de formada a relação triangular, sem que o autor apresentasse emenda à inicial para informar o fato novo ou requeresse a desistência do feito em relação à municipalidade, conforme autorizado nos termos do art. 329, I do CPC. É o caso de acolher o pedido de município de exclusão da sucumbência e consequente inversão. – 2. Recurso adesivo. O autor ajuizou a demanda em face da vizinha ré especificamente atribuindo à requerida a responsabilidade pelos danos causados no imóvel, em razão das inundações, requerendo a reparação. Ora, o pedido foi julgado improcedente, sobrevindo a simples aplicação do art. 85 do CPC ("a sentença condenará vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"). Entre os corréus, há simples relação de litisconsórcio passivo; e o autor é vencido perante a vizinha ré. A questão dispensa maiores explicações; é simples cumprimento da lei. – Improcedência e extinção sem resolução do mérito. Recurso do município provido e recurso adesivo do autor desprovido.